Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710561-16.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIENE MARIA DE MENEZES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). VALOR DA REMUNERAÇÃO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de: a) revogação da concessão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular; b) limitação dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela devedora; e c) revogação, pelo mutuário, da autorização de descontos diretos na conta bancária respectiva. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 5. No caso em deslinde apesar da remuneração bruta mensal da recorrida ultrapassar o valor fixado como parâmetro, o montante constante dos comprovantes de rendimentos não reflete a realidade financeira ostentada pelo ora apelada, em virtude dos descontos procedidos em sua conta bancária, pois abarcam o coeficiente de 50% (cinquenta por centos) da remuneração mensal líquida recebida pela recorrida. 5. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos dos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 6. A revogação da autorização de débitos em conta bancária deve ser formalizada pelo consumidor para a instituição financeira depositária, ou para a instituição financeira credora, de acordo com as regras previstas nos artigos 6o e seguintes, todos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN). 7. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira apelante teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. 8. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 8.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 9. Na situação concreta em exame a recorrida é servidora pública do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 10.471,62 (dez mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). 9.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ R$ 4.664,32 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos). 9.2. Nesse contexto, a instituição financeira efetua descontos diretamente em conta corrente no montante de R$ 2.276,75 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), o que compromete aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida recebida pela ora apelada. 9.3. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora recorrida do mínimo existencial. 10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 187, ambos do CPC e 42 do CDC, bem como à Resolução 4.790/2020 do Banco Central, sustentando que deve ser observada a tese firmada no tema 1.085 do STJ, no sentido da possibilidade de revogação pelo mutuário dos débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados. Aduz que houve dano moral e material decorrentes do não cancelamento dos débitos em conta. Acrescenta que deve ser ressarcida em dobro pelo que foi pago de forma ilícita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186 e 187, ambos do CPC e 42 do CDC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece trânsito o apelo especial no que tange a suposta ofensa à Resolução 4.790/2020 do Banco Central, pois já decidiu a Corte Superior “não ser "possível, pela via do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt no REsp 1.832.794/RO, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/11/2019).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.133.304/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030